Tribunal: STJ
Processo: 0005945-16.2010.8.24.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2014626 - SC (2022/0221032-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ADIMPAR MINERACAO E TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE
: COLORMINAS COLORIFICIO E MINERACAO S/A
RECORRENTE
: ELIANE REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
RECORRENTE
: INDUSTRIA CERAMICA SOLAR LTDA - EPP
RECORRENTE
: MOLIZA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
RECORRENTE
: MULTICERAM MINERACAO LTDA.
RECORRENTE
: PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
RECORRENTE
: SEPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
RECORRIDO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: LEONARDO LAMACHIA - RS047477

RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328

CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - SC017393

JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
AGRAVANTE
: INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: LEONARDO LAMACHIA - RS047477

RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328

CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - SC017393

JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
INTERES.
: MARGIL MINERAÇÃO DE ARGILAS LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL DE AMORIM - SC029344
EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CESSÃO DE
DIREITOS
MINERÁRIOS.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
AMBIENTAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. JUROS DE MORA.
DO CC/2002.
ART. 406
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS
ÍNDICES. RECURSO DE ELIANE E OUTRAS PROVIDO. RECURSO DA INDÚSTRIA
CARBONÍFERA RIO DESERTO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo
prescricional de dez anos (art. 205 do Código Civil).
2. A Corte Especial consolidou que os juros moratórios legais previstos no
do CC
art. 406
/2002 correspondem à taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de
atualização.
3. Recurso especial das rés Eliane e outras provido para substituir os juros de 1% a.m.
pela taxa SELIC, a contar da citação, mantida a condenação no mais.
Documento eletrônico VDA52402511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/11/2025 14:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: ddc337e2-43e5-4831-9f51-d0b8ae8a969a

4. Recurso especial da Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. não provido, ante a
correção do acórdão recorrido quanto à prescrição decenal, ausência de julgamento ultra
e responsabilidade contratualmente assumida.
petita

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso especial de ADIMPAR MINERAÇÃO
10/11/2025,
E TRANSPORTES E OUTROS e negar provimento ao recurso de INDÚSTRIA CARBONÍFERA
RIO DESERTO LTDA, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52402511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/11/2025 14:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: ddc337e2-43e5-4831-9f51-d0b8ae8a969a

RECURSO ESPECIAL No 2014626 - SC (2022/0221032-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ADIMPAR MINERACAO E TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE
: COLORMINAS COLORIFICIO E MINERACAO S/A
RECORRENTE
: ELIANE REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
RECORRENTE
: INDUSTRIA CERAMICA SOLAR LTDA - EPP
RECORRENTE
: MOLIZA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
RECORRENTE
: MULTICERAM MINERACAO LTDA.
RECORRENTE
: PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
RECORRENTE
: SEPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
RECORRIDO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - SC017393
JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
AGRAVANTE
: INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - SC017393
JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
INTERES.
: MARGIL MINERAÇÃO DE ARGILAS LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL DE AMORIM - SC029344
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CESSÃO DE
DIREITOS
MINERÁRIOS.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
AMBIENTAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. JUROS DE MORA.
DO CC/2002.
ART. 406
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS
ÍNDICES. RECURSO DE ELIANE E OUTRAS PROVIDO. RECURSO DA INDÚSTRIA
CARBONÍFERA RIO DESERTO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo
prescricional de dez anos (art. 205 do Código Civil).
2. A Corte Especial consolidou que os juros moratórios legais previstos no
do CC
art. 406
/2002 correspondem à taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de
atualização.
3. Recurso especial das rés Eliane e outras provido para substituir os juros de 1% a.m.
pela taxa SELIC, a contar da citação, mantida a condenação no mais.
Documento eletrônico VDA51857497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 71877992-0adf-468e-a19b-8266bfc84b12

4. Recurso especial da Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. não provido, ante a
correção do acórdão recorrido quanto à prescrição decenal, ausência de julgamento ultra
e responsabilidade contratualmente assumida.
petita
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Eliane S/A – Revestimentos Cerâmicos,
art. 105
Multiceram Mineração Ltda., Colorminas Colorifício e Mineração S/A, Sepa Engenharia e
Comércio Ltda., Adimpar – Mineração e Transportes Ltda., Moliza Revestimentos
Cerâmicos Ltda., Indústria Cerâmica Solar Ltda. e Pisoforte Revestimentos Cerâmicos
Ltda. contra acórdão assim ementado (fls. 1.498-1.499):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS
MINERÁRIOS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA.
RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA RÉ MA RGIL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGAÇÃO DE TER SE
DESOBRIGADO DA FIANÇA APÓS 60 DIAS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA À CEDENTE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO
DO CC QUE
ART. 835
NÃO ENSEJA A EXONERAÇÃO DA FIADORA PELO PASSIVO JÁ EXISTENTE.
INADIMPLÊNCIA DA CESSIONÁRIA OCORRIDA ANOS ANTES DESSA
NOTIFICAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DA GARANTIA COMO DEVEDORA PRINCIPAL E
SOLIDÁRIA. PREFACIAL AFASTADA.
DEMAIS TESES RECURSAIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM O APELO
DAS OUTRAS DEMANDADAS.
RECURSO DAS DEMAIS RÉS (CESSIONÁRIA E GARANTIDORAS).
PREJUDICIAL. AVENTADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
QUE
DECORRE
DE
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. EXEGESE DO
DO CC.
ART. 205
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MÉRITO.
PRETENDIDO
O
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO
AO
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS JÁ EFETUADAS E AS QUE SERÃO AINDA
REALIZADAS PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, REMANESCENTE
DA MINA 4, OBJETO DA CESSÃO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. VONTADE
DOS CONTRATANTES QUE SE SOBREPÕE AO QUE LITERALMENTE DISPOSTO
NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 112
REAL INTENÇÃO DOS CONTRATANTES. PACTO PREVENDO A RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL DE TODA A ÁREA JÁ DEGRADADA DA RESPONSABILIDADE
PRIMÁRIA DA CESSIONÁRIA CSN, SEJA POR DECISÃO JUDICIAL OU
ADMINISTRATIVA. LEVANTAMENTO PRÉVIO E DETALHADO DA ÁREA
REALIZADO PELA PRÓPRIA CESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA NO
CONTRATO QUANTO À ÁREA DA MINA 4. AUSÊNCIA, TAMBÉM, DE PREVISÃO
NO SENTIDO DE QUE A RESPONSABILIDADE SE RESTRINGIRIA AO QUE
FOSSE ATRIBUÍDO PELA FATMA. CONDENAÇÃO PRÉVIA DA CEDENTE NA ACP
DO CARVÃO E CESSÃO ANTERIOR DE DIREITOS DE LAVRA DE PARTE DA
ÁREA A SER RECUPERADA (MINA 4). FATOS AMPLAMENTE CONHECIDOS,
INCLUSIVE NO QUE DIZ COM A ATRIBUIÇÃO À AUTORA, PELA JUSTIÇA
Documento eletrônico VDA51857497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 71877992-0adf-468e-a19b-8266bfc84b12

FEDERAL, DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL RELATIVAMENTE À ÁREA DA
MINA 4 (ALIENADA ANTERIORMENTE À EMPRESA SÃO DOMINGOS).
ASSUNÇÃO
CONTRATUAL
PELAS
DEMANDADAS
DE
QUAISQUER
RESPONSABILIDADES IMPOSTAS À CEDENTE POR DANOS AMBIENTAIS
HAVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DEVER DE
RESSARCIMENTO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRETENDIDA A APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A VARIAÇÃO DO INPC A
PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA À RAZÃO DE 1% AO MÊS,
COM TERMO INICIAL DA CITAÇÃO NO QUE DIZ COM AS IMPORTÂNCIAS JÁ
DESEMBOLSADAS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO NO PARTICULAR.
HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE À
ENTRADA EM VIGOR DO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 7 DO
CPC/2015.
STJ.
RECURSO DA MARGIL CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DAS DEMAIS RÉS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Os embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram rejeitados (fls.
1.592-1.593).
Nas razões do recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 406 do Código Civil, 489, § 1o, VI, 927, III, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil.
Sustentam que a taxa de juros moratórios a que se refere o
do Código
art. 406
Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC,
conforme os Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, e
que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da referida taxa, contrariou a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Defendem, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não
fundamentar adequadamente o afastamento da aplicação da taxa SELIC, violando os
arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 1.691-1.701, nas quais a parte recorrida alega que o
contrato firmado entre as partes já previa a taxa de juros moratórios aplicável, afastando
a incidência do
do Código Civil, e que os Temas 99 e 112 dos recursos
art. 406
repetitivos do STJ não se aplicam ao caso, por tratarem de matérias distintas.
Os autos também contêm recurso de agravo interposto por Indústria
Carbonífera Rio Deserto Ltda. contra decisão que não admitiu recurso especial
manejado, com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, contra o mesmo acórdão acima ementado (fls. 1.498-1.499).
Os embargos de declaração opostos pela Indústria Carbonífera Rio Deserto
Ltda. foram rejeitados (fls. 1.592-1.593).
Documento eletrônico VDA51857497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 71877992-0adf-468e-a19b-8266bfc84b12

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente (Ind. Carbonífera Rio
Deserto) alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da
141, 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; e 206, § 3o,
Lei 6.938/81;
IV e V, do Código Civil.
Sustenta que a responsabilidade ambiental é intransigível, conforme os arts.
3o, IV, e 14, § 1o, da
e que o acórdão recorrido violou o princípio do poluidor-
Lei 6.938/81,
pagador ao transferir a responsabilidade ambiental para a recorrente, que não teria
causado os danos ambientais na área denominada Mina 4. Argumenta que a
condenação imposta extrapola os limites do pedido inicial, configurando julgamento ultra
, em afronta ao
do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a pretensão
petita
art. 141
indenizatória estaria prescrita, aplicando-se o prazo trienal previsto no
§ 3o, V,
art. 206,
do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 1.664-1.690, nas quais a parte recorrida, Companhia
Siderúrgica Nacional, defende a manutenção do acórdão recorrido, argumentando que a
responsabilidade da recorrente decorre de obrigações contratuais assumidas no
instrumento de cessão de direitos minerários, e que a prescrição aplicável é a decenal,
conforme o
do Código Civil.
art. 205
A não admissão do recurso na origem ensejou a interposição do presente
agravo.
Assim delimitada a questão, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do
agravo, dele conheço, passando à análise em conjunto dos dois recursos especiais.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a Companhia Siderúrgica Nacional ajuizou ação ordinária
para cumprimento de obrigação de fazer cumulada com indenização e ressarcimento por
perdas e danos materiais, alegando que as rés, ora recorrentes, descumpriram o contrato
de cessão de direitos minerários ao não promoverem a recuperação ambiental da área
denominada Mina 4, conforme pactuado.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés
ao ressarcimento das despesas já efetuadas e das que ainda serão realizadas pela
autora para a recuperação da área degradada, com correção monetária pelo INPC e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
O Tribunal de origem manteve a condenação, afastando a aplicação da taxa
SELIC como índice de juros moratórios, sob o fundamento de que o contrato firmado
entre as partes já previa a taxa aplicável e que a jurisprudência do Tribunal local não
admite a utilização da taxa SELIC em casos como o presente.
No ponto em exame, assiste razão aos recorrentes.
Documento eletrônico VDA51857497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 71877992-0adf-468e-a19b-8266bfc84b12

Consoante o disposto no
do Código Civil, os juros moratórios, quando
art. 406
não convencionados, serão fixados segundo a taxa aplicável aos tributos federais.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer que, desde a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, a taxa de juros moratórios a que se refere o
é a taxa SELIC, porquanto idêntica à utilizada para os tributos federais (arts. 13
art. 406
da
84 da
39, § 4o, da
61, § 3o, da
Lei n. 9.065/1995,
Lei n. 8.981/1995,
Lei n. 9.250/1995,
e 30 da
.
Lei n. 9.430/1996
Lei n. 10.522/2002)
A Corte Especial já consolidou a matéria nos
(DJ
EREsp 727.842/SP
, entendimento reiterado pela Primeira Seção no
relator
20/11/2008)
REsp 1.102.552/CE,
Ministro Teori Albino Zavascki (DJe
.
6/4/2009)
Mais recentemente, esta Quarta Turma reafirmou a orientação de que “a taxa
dos juros moratórios a que se refere o
do CC/2002 é a taxa referencial do
art. 406
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sendo inviável a sua cumulação
com outros índices de atualização monetária” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro Raul Araújo, DJe
AgInt no
REsp 1.645.236/RJ,
28/9/2023;
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
.
REsp 2.067.465/RS,
13/5/2024)
No caso concreto, o Tribunal de origem, ao fixar juros de mora de 1% ao mês,
contrariou essa orientação consolidada.
Assim, impõe-se a reforma parcial do acórdão recorrido, para determinar que a
incidência dos juros moratórios se dê pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada a
cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Já o recurso interposto pela Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda. não
merece prosperar.
O Tribunal de origem manteve a condenação da recorrente ao ressarcimento
das despesas já efetuadas e das que ainda serão realizadas para a recuperação da área
degradada, fundamentando-se na interpretação das cláusulas contratuais e na intenção
das partes contratantes, que assumiram a responsabilidade pela recuperação ambiental
de toda a área objeto da cessão, incluindo a Mina 4, e que a responsabilidade ambiental
é compatível com a celebração de contratos particulares, desde que limitada às partes
contratantes.
De início, cumpre afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia.
A suposta omissão apontada pela agravante, referente à responsabilidade por
danos ambientais posteriores à cessão de direitos minerários, foi expressamente
apreciada.
Documento eletrônico VDA51857497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 71877992-0adf-468e-a19b-8266bfc84b12

O Tribunal de origem consignou que as rés assumiram, contratualmente,
quaisquer responsabilidades ambientais vinculadas ao processo DNPM no 4.270/38, aí
incluída a denominada Mina 4, independentemente da data em que os danos tenham
ocorrido.
Assim, a rejeição dos embargos de declaração não caracteriza afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, mas mera conclusão contrária aos interesses da parte.
No que concerne à alegação de julgamento
, a insurgência não
ultra petita
merece guarida.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pela Presidência
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, expressamente afastou a tese ao aplicar a
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, assentando que não configura julgamento
ou
o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, devendo
ultra
extra petita
este ser interpretado de forma lógica e sistemática a partir da integralidade da petição
inicial.
A propósito, foram mencionados precedentes desta Corte, como o
e o AgInt no
que consolidam essa
REsp n. 1.726.822/AL
REsp n. 1.829.793/SE,
compreensão.
Além disso, o acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Civil do TJSC
reconheceu que a obrigação de recuperação ambiental abrangia toda a área objeto da
cessão, inclusive a denominada Mina 4, interpretação que decorreu não apenas do
pedido inicial, mas também das cláusulas contratuais pactuadas.
O colegiado registrou, de maneira expressa, que “a vontade dos contratantes
se sobrepõe ao que literalmente disposto nas cláusulas contratuais” e que “não havia
ressalva no contrato quanto à área da Mina 4, tampouco previsão de que a
responsabilidade se restringiria às determinações da FATMA”.
Tal interpretação sistemática do pedido e do contrato evidencia que a decisão
foi proferida nos exatos limites da demanda, afastando a alegação de extrapolação.
Por fim, nos embargos de declaração opostos pelas recorrentes, o Tribunal
catarinense novamente rechaçou a tese de omissão e de julgamento além do pedido,
afirmando que a controvérsia foi enfrentada de modo integral e suficiente, inexistindo
qualquer vício a ser sanado.
Assim, a análise conjunta dos elementos dos autos demonstra que não houve
julgamento
. Ao revés, a decisão impugnada respeitou os limites objetivos da
ultra petita
demanda, interpretados de forma lógica e sistemática, em conformidade com a
orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao mérito recursal, verifica-se que a pretensão de afastar a
condenação da agravante ao ressarcimento das despesas já realizadas e das que ainda
se fizerem necessárias à recuperação da área degradada demanda reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51857497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 71877992-0adf-468e-a19b-8266bfc84b12

O acórdão recorrido foi explícito ao registrar que a intenção das partes,
evidenciada pelas cláusulas do contrato e pelo irrisório valor da cessão, era a de
transferir à agravante e demais cessionárias a integralidade do passivo ambiental.
Alterar tal premissa exigiria incursão vedada em recurso especial, a teor das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Igualmente, a tese de que a responsabilidade ambiental seria intransferível
entre particulares não encontra guarida.
O Tribunal estadual, interpretando o contrato e os antecedentes negociais,
reconheceu que a agravante assumiu voluntariamente a obrigação de recomposição da
área degradada, circunstância que afasta a tese de violação ao
§ 1o, da
art. 14,
Lei n. 6.938/81.
Ademais, o acolhimento da insurgência exigiria reexame das provas relativas à
extensão dos danos e ao cumprimento (ou não) das obrigações pactuadas, obstado pela
Súmula 7/STJ.
No que se refere à prescrição, o argumento da agravante igualmente também
não merece prosperar.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar a apelação, foi categórico
ao assentar que a pretensão deduzida pela Companhia Siderúrgica Nacional decorre de
inadimplemento contratual, e não de responsabilidade civil extracontratual.
Assim, não há falar em prazo prescricional trienal, previsto no
§ 3o, V,
art. 206,
do Código Civil, mas sim no prazo residual de dez anos, estabelecido no
do
art. 205
mesmo diploma legal.
A Corte estadual destacou, ainda, que se trata de descumprimento de
obrigações expressamente assumidas em escritura pública de cessão de direitos
minerários, circunstância que reforça a natureza contratual da demanda.
Na mesma linha, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pela Presidência do TJSC reafirmou a correção do acórdão recorrido, registrando que a
discussão sobre a prescrição estava em consonância com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
Enfatizou-se que a tese recursal em favor do prazo trienal colidia com a
orientação pacífica da Corte Superior, razão pela qual incide, no ponto, o óbice da
Súmula 83/STJ.
A propósito, foram citados precedentes paradigmáticos desta Corte:
No AgInt no
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.718.480/SP
Terceira Turma, j.
, firmou-se que a pretensão indenizatória fundada em
18/5/2021)
inadimplemento contratual submete-se ao prazo decenal do
do Código Civil.
art. 205
Documento eletrônico VDA51857497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 71877992-0adf-468e-a19b-8266bfc84b12

No mesmo sentido, o AgInt no AgRg no
(Rel. Min. Antonio
AREsp 267.726/SP
Carlos Ferreira, j.
assentou que a reparação civil decorrente da violação dos
18/10/2016)
deveres anexos do contrato possui natureza contratual e, portanto, sujeita-se ao mesmo
prazo.
O entendimento foi consolidado pela Segunda Seção no EREsp 1.280.825/RJ
(Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
, segundo o qual, por lógica e coerência, deve-se
27/6/2018)
aplicar o prazo decenal de dez anos a todas as pretensões oriundas de inadimplemento
contratual, inclusive aquelas relativas à reparação por perdas e danos.
Portanto, em sintonia com a fundamentação adotada pelo Tribunal catarinense
e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a
pretensão não se origina de ilícito aquiliano, mas de inadimplemento contratual, razão
pela qual deve incidir o prazo prescricional decenal.
A insurgência da agravante, nesse ponto, não encontra amparo e esbarra
diretamente no óbice da Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial interposto por Eliane
S/A – Revestimentos Cerâmicos, Multiceram Mineração Ltda., Colorminas Colorifício e
Mineração S/A, Sepa Engenharia e Comércio Ltda., Adimpar – Mineração e Transportes
Ltda., Moliza Revestimentos Cerâmicos Ltda., Indústria Cerâmica Solar Ltda. e Pisoforte
Revestimentos Cerâmicos Ltda., apenas para determinar que a taxa de juros moratórios
aplicável seja a SELIC, a partir da citação, vedada a sua cumulação com outro índice de
atualização monetária. Mantida, no mais, a condenação imposta no acórdão recorrido.
Como o provimento restringe-se aos consectários e não altera o resultado
principal da demanda (procedência do pedido), mantêm-se as verbas de sucumbência tal
como fixadas na origem, nos termos do
parágrafo único, do CPC (sucumbência
art. 86,
mínima da autora). Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), por se
tratar de recurso provido.
Nego, por fim, provimento ao recurso especial interposto por Indústria
Carbonífera Rio Deserto Ltda. e, com fundamento no
§ 11, do CPC, majoro em
art. 85,
10% (dez por cento) os honorários de sucumbência devidos à parte recorrida
(Companhia Siderúrgica Nacional), calculados sobre a verba anteriormente fixada,
observados os limites dos §§ 2o e 3o do art. 85.
Custas e despesas processuais permanecem como fixadas nas instâncias
ordinárias, inexistindo alteração em razão dos julgamentos acima.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:35
Código de Controle do Documento: 71877992-0adf-468e-a19b-8266bfc84b12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.014.626 / SC
Número Registro: 2022/022103-22
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059451620108240020 50075502320218240020 59451620108240020
Sessão Virtual de 04/11/2025 a 10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADIMPAR MINERACAO E TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE : COLORMINAS COLORIFICIO E MINERACAO S/A
RECORRENTE : ELIANE REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
RECORRENTE : INDUSTRIA CERAMICA SOLAR LTDA - EPP
RECORRENTE : MOLIZA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
RECORRENTE : MULTICERAM MINERACAO LTDA.
RECORRENTE : PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
RECORRENTE : SEPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
RECORRIDO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - SC017393
JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
AGRAVANTE
: INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
CAROLINE TEREZINHA RASMUSSEN DA SILVA - SC017393
JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
INTERES.
: MARGIL MINERAÇÃO DE ARGILAS LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL DE AMORIM - SC029344
Documento eletrônico VDA52342597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/11/2025 14:30:11
Código de Controle do Documento: 99dc1bd3-d337-4138-b899-0c639a9ab131

ASSUNTO
: PERDAS E DANOSINADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOSOBRIGAÇÕES -
PERDAS E DANOSINADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOSDIREITO CIVIL -
PERDAS E DANOSINADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOSOBRIGAÇÕES -
PERDAS E DANOSINADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025 a 10/11
/2025, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso especial de ADIMPAR MINERAÇÃO E
TRANSPORTES E OUTROS e negou provimento ao recurso de INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO
DESERTO LTDA, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52342597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/11/2025 14:30:11
Código de Controle do Documento: 99dc1bd3-d337-4138-b899-0c639a9ab131